Tribunal: TJBA
Processo: 8003937-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8003937-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BRUNA SIMON RUA MARTINEZ Advogado(s): DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA (OAB:BA32811-A) AGRAVADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A Advogado(s): GABRIELLE DA SILVA PEDRO (OAB:SP429042) ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FIANÇA. OUTORGA UXÓRIA. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE DISPOSITIVOS LEGAIS. ERRO MATERIAL NA IDENTIFICAÇÃO DA PARTE EMBARGADA. VÍCIOS SANADOS. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que rejeitou Exceção de Pré-Executividade. A Embargante sustenta sua ilegitimidade passiva na execução, ao argumento de que sua assinatura no título executivo configurou mera outorga uxória para a fiança prestada por seu então cônjuge, e não a assunção de obrigação como fiadora. II. Questão em discussão a) Verificação da ocorrência de omissão no acórdão embargado por ausência de enfrentamento expresso da tese recursal fundada nos artigos 112 e 113 do Código Civil, que regem a interpretação dos negócios jurídicos à luz da intenção das partes e da boa-fé objetiva; b) Análise, de ofício, acerca da existência de erro material no acórdão embargado atinente à qualificação da parte Agravada/Embargada. III. Razões de decidir Configura-se a omissão, nos termos do art. 1.022, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso, bem como sobre argumento deduzido no processo capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada. No caso, embora o acórdão não tenha citado expressamente os artigos 112 e 113 do Código Civil, sua fundamentação central, ao prestigiar a clareza do instrumento contratual em detrimento da suposta intenção subjetiva da parte, rechaçou implicitamente a tese da Embargante. A integração do julgado para sanar a omissão, analisando-se os referidos dispositivos, não conduz à reforma da decisão, pois a segurança jurídica e a boa-fé objetiva impõem a prevalência da vontade manifestada de forma inequívoca no contrato, onde a Embargante apôs sua assinatura no campo destinado a "fiadora", sem qualquer ressalva. Identifica-se a ocorrência de erro material, vício sanável de ofício a qualquer tempo, quando o acórdão embargado qualifica a parte Embargada de forma equivocada. Impõe-se a retificação para que conste a correta denominação da pessoa jurídica, conforme os registros processuais e manifestações das próprias partes, garantindo a precisa delimitação subjetiva da lide. IV. Dispositivo Embargos de Declaração parcialmente acolhidos. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil – Arts. 489, §1º, IV; 1.022, I, II e III; 1.023. Código Civil – Arts. 112; 113; 818; 819; 1.647, III. Constituição Federal – Art. 93, IX. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº 8003937-90.2025.8.05.0000, opostos em face do acórdão proferido no Agravo de Instrumento de mesma numeração, em que figuram como Embargante BRUNA SIMON RUA MARTINEZ e como Embargada PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem atribuição de efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e, de ofício, corrigir o erro material verificado, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora